Tribunal: STF
Processo: ARE 1508223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petições nºs 124.067/2024 (eDOC 124), 2055/2025 (eDOC 129) e 3240/2025 (eDOC 131). 



    Em um primeiro momento, a Requerente informou a perda superveniente do objeto e de interesse de agir, pleiteando a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à “Primeira Instância para que o MM Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública determine o cumprimento da sentença que, em Primeiro Grau já havia concedido a aposentadoria” (eDOC 124, p. 8-9), ou o julgamento do agravo regimental no Colegiado, levando-se em consideração os fatos narrados, acima relatados. 



    Assim, preliminarmente, intimei o Município de São Paulo, no prazo legal, para se manifestar a respeito (eDOC 128). 



    Em resposta, o Recorrido se limitou a afirmar “que não concorda com o pedido de desistência que visa tão somente se subtrair da condenação de honorários em grau recursal” (eDOC 129, p. 1). 



    Ao final, pleiteou o desprovimento do recurso extraordinário em agravo, com a condenação da parte em honorários recursais. 



    Na presente petição, a Recorrente, ora Peticionária, alega o seguinte (eDOC 131, p. 3-4):



    “Ocorre que no processo, o advogado não é parte da ação – conforme aparenta ser o entendimento explicitado na MANIFESTAÇÃO ora impugnada – mas simples representante de uma das partes e, não sendo parte, não pede e nem nada pode ser pedido em face dele próprio. 



    A menos que se caracterize comprovada má-fé, não se mostra razoável o entendimento de que o mérito dos interesses da parte representada, ou da parte contrária, podem deixar de ser reconhecidos por falta de pagamento de verba honorária. Mesmo porque não é esse o fato motivador da presente ação. 



    A percepção de honorários é direito incontestável do patrono. É consequência natural do trabalho que realiza. Entretanto, não se pode confundir, tampouco sobrepor-se ao direito da parte representada. Por essa razão não influi e nem pode influir no julgamento do mérito. O direito do representado e do representante pertencem a contextos distintos. Haja vista que a fixação de honorários só é levada a efeito após o julgamento se encontrar finalizado. 



    Ao depois, há se dizer que não consta da petição apresentada pela agravante, tampouco do r. despacho emitido pelo MM Relator que existe algum pedido de desistência da ação, vez que a agravante não requer desistência de nenhuma espécie. 



    O que vindica é que diante da ocorrência de fato superveniente, modificador da situação atual, “... concluindo que houve perda superveniente do objeto e de interesse de agir, pleiteia a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à “Primeira Instância para que o MM Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública determine o cumprimento da sentença que, em Primeiro Grau já havia concedido a aposentadoria” (eDOC 124, p. 8-9),ou o julgamento do agravo regimental no Colegiado, levando-se em consideração os fatos narrados, acima relatados ...”, o que não significa, absolutamente, pedido de desistência da ação. 



    Assim colocada a questão, considerando a pouca ou nenhuma serventia da MANIFESTAÇÃO apresentada pela parte agravada; considerando que por se apresentar de nenhum efeito jurídico deve ser refutada; considerando, sobretudo, que do contexto redacional da MANIFESTAÇÃO juntada aos 10/01/2025 não se extrai denegação de tudo o quanto foi alegado pela agravante, o que, em outras palavras, significa confirmação de que a aposentadoria foi, de fato, concedida pela Coordenadoria Municipal de Gestão de Pessoas; foi confirmada pela 9ª Vara da Fazenda Pública e já se encontra homologada pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, tratando-se de fato incontroverso que não comporta maiores discussões, respeitosamente requer-se que se digne Vossa Excelência a julgar extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, a remeter os autos à “Primeira Instância para que o MM Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública determine o cumprimento da sentença que, em Primeiro Grau já havia concedido a aposentadoria” (eDOC 124, p. 8-9), ou a julgar o agravo regimental no Colegiado, levando-se em consideração os fatos narrados, acima relatados (...).” (grifei)



    Quanto às verbas de sucumbência, argumenta a Requerente que, no caso, incide o princípio da causalidade, tendo em vista que o Município Recorrido “deu causa à ação”, devendo ser condenado em tais verbas.



    Assim, tendo em vista as alegações da Recorrente, intimei novamente o Recorrido, no prazo legal, para se manifestar nos autos.



    No entanto, não houve manifestação do Município Recorrido (eDOC 134) 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme informado pela Recorrente, forçoso reconhecer, com a concessão da aposentadoria pleiteada no apelo extremo, a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário e do agravo regimental. 



    Quanto à fixação de honorários, em face de extinção do feito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na ACO 3544, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.06.2022:



    “1) Perda superveniente do objeto conforme relatado acima, o Estado do Amapá ajuizou a presente ação cível originária, objetivando a anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o qual concluiu que o autor não poderia ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017. 



    Ou seja, o objetivo do autor era o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    No entanto, conforme informado pela União e confirmado pelo próprio Estado do Amapá, não mais haveria interesse no julgamento de mérito da demanda, porquanto o requerente estaria aderindo ao Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), pretensamente mais benéfico ao autor do que o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    Ou seja, não há mais interesse no julgamento do pleito contido nesta demanda, haja vista estar em andamento o processo de adesão do Estado ao PEF (Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal), previsto na Lei Complementar 178/2021, o qual atenderá melhor às necessidades do requerente em minimizar seus problemas fiscais, do que o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    Assim, havendo concordância entre as partes, resta evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, razão pela qual julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda.



    2) Honorários Advocatícios



    Por fim, quanto aos honorários advocatícios em caso de perda de objeto, prima facie, incide a norma prevista no § 10 do art. 85 do CPC/2015, in verbis: 



    Em outras palavras, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, em razão do princípio da causalidade, o qual prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda. 



    Desse modo, ante a perda superveniente de interesse de agir, a parte que possuiria a maior propensão a lograr-se vencido deve arcar com os ônus sucumbenciais. 



    Assim, sendo, pelo princípio da causalidade, os honorários serão devidos pelo Estado do Amapá, que foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, pleiteando seu ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017, ciente do descumprimento dos requisitos legais, tal como assentado na decisão monocrática que apreciou a tutela de urgência (eDOC 29). 



    Os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber: 



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (…) § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(grifo nosso) 



    Tendo em vista o valor atribuído à causa, correspondente ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), verifico que os honorários advocatícios resultariam em irrisório proveito econômico, o que autoriza o arbitramento em valores fixos, a teor do art. 85, § 8º, do novo CPC. 



    Assim, fixo o valor dos honorários da presente ação cível originária em R$ 1.000,00 (mil reais), sopesando-se o tempo de tramitação (aproximadamente seis meses), a complexidade da causa e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes do § 2º do art. 85 do CPC. 



    Portanto, o Estado do Amapá deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos advogados da União. 



    (...)



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda. Condeno o Estado do Amapá ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da União no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, IX, do RISTF e 485, VI, do CPC, torno sem efeito, a decisão monocrática por mim exarada em 28.08.2024 (eDOC 116), julgo extinto o processo sem resolução do mérito e julgo prejudicados o recurso extraordinário e o agravo regimental interposto pela ora Recorrente e determino a baixa imediata dos autos à origem. 



    Pelo princípio da causalidade, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, por se tratar de valor elevado da causa. Nesse sentido, 867.960, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.04.2019). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente